Tribunal: STF
Processo: RE 1449588
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Distrital nº 6.256/19. Iniciativa parlamentar. Instituição da política de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto nas redes pública e privada de saúde do Distrito Federal. Competência normativa suplementar reservada ao Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, inciso XII, da Constituição). Constitucionalidade. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento adotado. Reiteração. Agravo regimental não provido.



    1. O Tribunal a Quo, ao decidir pela improcedência do pedido de inconstitucionalidade, “não se afastou da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que já assentou em variadas oportunidades os limites da competência suplementar concorrente dos municípios para legislar sobre defesa da saúde” (art. 24, inciso XII, da Constituição Federal). Precedentes.



    2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.